Tribunal: STF
Processo: Ext 1146
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. CONTRABANDO OU DESCAMINHO E TRÁFICO 
   DE ENTORPECENTES. DUPLA TIPICIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO 
   PEDIDO. PENA ÚNICA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CONTRABANDO, 
   CONSIDERADA A PENA COMINADA PARA O TIPO.
1.	Pedido de extradição 
   visando a que o extraditando cumpra pena privativa de liberdade 
   pelos crimes de contrabando ou descaminho e tráfico ilícito de 
   entorpecentes. Instrução adequada e satisfação dos demais 
   requisitos.
2.	Condenação por dois crimes com imposição de pena 
   única. Análise da prescrição considerando-se a pena de cada 
   crime. Precedentes. Prescrição do crime de 
   descaminho.
	Extradição deferida, parcialmente, em relação ao 
   crime de tráfico de entorpecentes.